Tribunal: TJMT
Processo: 0018257-26.2015.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018257-26.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[TAYSS STEFFANY MARASINI - CPF: 051.055.471-79 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TAYSS STEFFANY MARASINI - CPF: 051.055.471-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. M. A. D. S. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE – DECLARADA A INCOMPETÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL – DETERMINADO A REMESSA A TURMA RECURSAL –
MENOR INCAPAZ – LEGITIMIDADE ATIVA – INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009 – INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995 –
VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO No 0018257-26.2015.811.0015

AGRAVANTE:

M. M. A. DA S. Representado por Tayss Marasini Avelino da Silva

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
M. M. A. DA S. Representado por Tayss Marasini Avelino da Silva,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. no 33869478, que, nos autos do Recurso de Apelação, declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Aduz o Agravante, em síntese, que foi declinada a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão de o valor da causa não ultrapassar 60 salários mínimos. Alegando, o Juízo da Infância e Juventude possui competência absoluta para julgar as causas que envolvam interesses de crianças e adolescentes. Competência esta que se sobrepõe, inclusive, à competência das Varas e Juizados Fazendários, conforme entendimento também sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Aduz que, a competência absoluta do Juízo da Infância e Juventude somente é excepcionada pelas hipóteses constitucionalmente previstas, quais sejam, as causas de competência da Justiça Federal e as de competência originária. Percebe-se, assim, que os Juizados Fazendários não estão dentre as exceções constitucionais, de modo que, no conflito com estes, prevalece a competência da Infância.

Defende que, a competência é improrrogável e não pode ser declinada à Turma Recursal, segundo já explicitado pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência no 163.674 – SC. Tornando os Juizados Especiais automaticamente incompetentes para sua análise.

Pugnou em primeiro lugar, pela retratação da Relatoria (art. 1.021, §2o do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara e ao final provido, de modo a reconhecer que o Tribunal de Justiça detém competência absoluta para regular processamento recursal das causas da Infância e Juventude, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n. 163.674-SC. Requerendo ainda, a concessão do benefício da Justiça Gratuita ao Requerente, porquanto não possui condições de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

No ID. No 5696488 determinei o sobrestamento do presente feito, e, no ID. No 81179957, revoguei a decisão, uma vez que foi lançada equivocadamente.

O Município de Sinop deixou decorrer o prazo em 5-11-2020.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
M. M. A. DA S. Representado por Tayss Marasini Avelino da Silva
,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. no 33869478, que, nos autos do Recurso de Apelação, declinou a competência à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em razão do valor da causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos.

Em que pesem as alegações do Agravante, tenho que a pretensão posta não merece acolhida, uma vez que não se verifica qualquer ilegalidade na decisão recorrida.

De início, destaco que, a ação originária (Ação Ordinária de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Liminar), de fato, cuida-se de ação movida pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de M. M. A. DA S. Representado por Tayss Marasini Avelino da Silva com o escopo de compelir, imediatamente, vaga em creche municipal mais próxima da residência do requerente, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do § 2o do art. 213 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inobstante os argumentos trazidos pelo Autor,
não há impedimento legal algum acerca da participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.

Isso porque, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, à unanimidade, reconheceu, em 21-11-2017 (REsp 1372034/RO), a possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causas que tramitem no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Segundo o relator, Ministro Benedito Gonçalves, a Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (artigo 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (artigo 2o).

Confirmando os argumentos expendidos, colaciono a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995.

1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.

2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o).

3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário.

4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1372034 RO 2013/0062723-3, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 14/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017). [Destaquei]

Desse modo,
a matéria aqui posta está afeta às teses suscitadas no IRDR n. 85560/2016, de que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as ações, que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Outrossim, em reunião realizada entre a Presidência desta Corte, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo e a 2a Câmara de Direito Público Coletivo, restou acordado que em cumprimento a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sob o tema n. 01, de que nos autos em que o valor da causa não ultrapasse o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, deverão ser redistribuídos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, desde que observados as exceções previstas em Lei.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL.

-
O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta) salários mínimos (Lei no 12.153/2009)

-
Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)

- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/4/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. COMARCA DE PELOTAS. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LITISCONSÓRCIO ATIVO.
VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 2o, CAPUT E § 4o, DA LEI No 12.153/2009.

I - O art. 2o, caput e § 4o, da Lei no 12.153/2009
estabelece o valor da causa como regra geral da fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

II. Na hipótese de demanda com formação de litisconsórcio ativo facultativo de 5 (cinco) autores, o valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 decorre da soma das pretensões de cada um. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

III. Neste sentido, evidenciada a competência do JEFP da Comarca de Pelotas para o julgamento da presente ação, pois ajuizada na Justiça Comum em momento posterior à instalação do Juizado Especial. Art. 64, § 1o, do CPC de 2015. Precedentes da jurisprudência. Competência declinada. Apelação prejudicada.

(TJ-RS - AC: 70080027717 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 19/12/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/1/2019). [Destaquei].

Ainda, as únicas exceções a aplicação da tese jurídica fixada no IRDR n. 85560/2016, são as taxativamente previstas no rol do §1o do artigo 2o da Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos.

Veja-se:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2o Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3o (VETADO)

§ 4o No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. [Destaquei]

Por fim, tendo em vista o artigo 1o, inciso II, da Resolução no. 004/2014 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tenho que, as causas de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, devem ser processadas na competência dos Juizados Especiais Cíveis, onde não houver a instalação daquele, veja-se:

Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.
[Destaquei]

Logo, os argumentos deduzidos neste recurso não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, mantendo inalterada a decisão proferida no ID no 44144494, que declarou a incompetência deste egrégio
Tribunal de Justiça para apreciar este recurso, por conseguinte, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021